Tribunal: TJMT
Processo: 1020977-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1020977-81.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: OSCAR JOSE DE CARVALHO E OUTRO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública no 1001746-66.2021.8.11.0033, movida em desfavor de OSCAR JOSE DE CARVALHO E OUTRO, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao Agravado, a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, sob pena de multa diária.
O Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de determinação do embargo das atividades da empresa, bem como o decreto de indisponibilidade de bens.
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de Oscar Jose de Carvalho e Industria e Comercio de Madeiras Tropical Ltda., visando à determinação de indisponibilidade de bens, no valor de aproximadamente quatro milhões de reais, sem prejuízo do embargo da empresa, com a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente.
Assevera que, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais lavrou auto de infração, em razão de que a empresa mantinha em sua posse, 122,487m3 de madeira serrada e em toras, sem autorização do órgão ambiental competente, e ainda, da existência de saldo de madeira em discordância ao apontado no Sistema Sisflora.
Argumenta que, encontram-se presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência.
Afirma que, o decreto de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação da dilapidação de patrimônio.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o embargo das atividades da madeireira, sem prejuízo do decreto de indisponibilidade de bens.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Oscar Jose de Carvalho e Industria e Comercio de Madeiras Tropical Ltda., ao fundamento de que, o órgão ambiental constatou a existência de 122,487 de madeira em todas e serradas nas dependências da Agravada, sem autorização do órgão ambiental competente, e ainda, a divergência no sistema acerca do saldo de madeira declarado e o que se encontrava na posse do autuado.
Em razão de tais fatos, o Parquet postulou, em sede de tutela de urgência, pela determinação da indisponibilidade de bens, no valor de aproximadamente quatro milhões de reais, sem prejuízo do embargo da empresa, e da abstenção da prática de atividades lesivas ao meio ambiente.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao Agravado, a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, sob pena de multa diária.
Pois bem.
O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão objurgada, no que tange à imprescindibilidade de determinação do embargo das atividades da empresa, bem como do decreto de indisponibilidade de bens.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Não obstante o esforço vertido pelo Agravante, não se evidencia a imprescindibilidade no deferimento das medidas in initio litis.
No que tange ao pedido de determinação de embargo das atividades da madeireira, em sede de cognição sumária, tal medida não comporta deferimento, tendo em vista que, o órgão ambiental lavrou termo de embargo, determinando a paralisação das atividades da empresa, até ulterior decisão da autoridade competente.
Ademais, tendo em vista que os Agravados regularizaram a situação da empresa perante o Sistema Sisflora, o próprio órgão ambiental proferiu decisão no sentido de desbloqueio / desembargo das atividades da empresa.
Outrossim, considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade da concessão da medida de indisponibilidade de bens, uma vez que, em sede de cognição sumária, não há como se mensurar, razoavelmente, a extensão do dano causado à coletividade e a valoração do dano moral, e se de fato, por ocasião do julgamento do mérito, será aplicada sanção pecuniária em valor aproximado ao postulado na exordial.
A pretensão de constrição de patrimônio, in initio litis, na ordem de aproximadamente quatro milhões de reais, representaria medida, a princípio, desproporcional, tendo em vista que a multa administrativa aplicada compreende oitenta e seis mil reais.
No que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a possível extensão do dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Feitas estas considerações, especialmente diante da inexistência de indícios de dilapidação ou ocultação de patrimônio, não há falar, por ora, no decreto de indisponibilidade de bens.
Posto isso, no presente momento, não vislumbro fundamento relevante a justificar a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator